Tribunal: TJDFT
Processo: 0727009-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Cumprimento de sentença. Pluralidade de penhora no rosto dos autos. Direito de preferência: o devedor carece de legitimidade recursal para questionar a ordem de preferência dos créditos, faculdade que assiste aos credores (CPC 909), sob pena de ofensa ao CPC 18.